Tribunal: TJMT
Processo: 1028985-16.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028985-16.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GABRIEL FELIPE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 071.298.131-48 (EMBARGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (EMBARGANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARG
ANTE(S):

MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

EMBARG
ADO(S):

GABRIEL FELIPE SOUZA OLIVEIRA

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível para julgar procedentes os pedidos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Reconhecimento de negativação indevida e condenação ao pagamento de indenização por danos morais, com fixação de juros de mora desde o evento danoso. Acórdão que aplicou a Súmula 54 do STJ para definir o termo inicial dos juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre indenização por dano moral, fixados desde o evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A contradição apta a ensejar embargos é a interna ao julgado, inexistente quando a fundamentação e o dispositivo são coerentes.

A negativação indevida configura responsabilidade civil extracontratual, hipótese em que os juros de mora fluem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

A distinção entre juros de mora e correção monetária afasta qualquer antagonismo com a Súmula 362 do STJ, que disciplina apenas o termo inicial da correção monetária.

A pretensão recursal busca rediscutir critério jurídico expressamente adotado no acórdão, caracterizando inconformismo incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

“Tese de julgamento:”
“1. Não há contradição em acórdão que fixa os juros de mora desde o evento danoso em indenização por dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual. 2. A aplicação da Súmula 54 do STJ é compatível com a fixação da correção monetária a partir do arbitramento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ; STJ,
AgInt
no REsp 1.921.373, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 28.06.2021,
DJe
09.08.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Gabriel Felipe Souza Oliveira, reformando a sentença de improcedência.

A causa de pedir originária consistiu em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, fundamentada na alegação de negativação indevida promovida pela ré sem que houvesse contratação válida entre as partes.

O acórdão embargado julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade dos débitos referentes aos contratos CC85092387 e CC85093893, determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenar a embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, com correção monetária a partir da decisão e juros legais desde o evento danoso
, conforme:

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aQUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

GABRIEL FELIPE SOUZA OLIVEIRA

APELADO(S):
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ILEGITIMIDADE DA PARTE INSCRITORA. AUSÊNCIA DE CESSÃO FORMAL DO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, promovida por instituição de pagamento digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar a legitimidade da instituição ré para inscrever o nome do autor em cadastros restritivos de crédito, diante da ausência de prova de vínculo contratual direto ou de cessão formal de crédito entre a ré e o suposto credor original.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise dos autos revelou que os contratos que ensejaram a negativação foram firmados com o Banco Topázio S.A., não havendo nos autos prova de cessão formal dos créditos à instituição ré.

4. A ausência de comprovação de vínculo jurídico entre a ré e o banco credor original torna ilegítima a inscrição realizada, caracterizando ato ilícito.

5. A jurisprudência reconhece que a inscrição indevida realizada por parte ilegítima enseja dano moral presumido, independentemente de comprovação de prejuízo concreto.

6. Reconhecimento da inexigibilidade do débito e da ilicitude da negativação realizada, com fixação de indenização por danos morais em valor proporcional às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento
: A instituição que promove negativação de débito sem demonstrar legitimidade como credora ou sem comprovar cessão formal do crédito, comete ato ilícito e responde por danos morais.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes por parte ilegítima configura dano moral in
re

ipsa
.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 398; Código de Processo Civil, art. 85, §11; Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 2085054/TO, Rel. Min. Humberto Martins, j. 23.10.2023; STJ, Súmulas nº 54 e 362; TJMT, RECURSO INOMINADO 10044069020258110001, Rel. Des. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 26.09.2025; STJ, Tema 1.368; STJ, Tema Repetitivo 1059.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por Gabriel Felipe Souza Oliveira, contra sentença (ID. 322692360 – Autos de Origem nº 1028985-16.2024.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral, nos seguintes termos:

[...] JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte Requerente GABRIEL FELIPE SOUZA OLIVEIRA, em face do MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA [...] CONDENO a parte Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte Requerente beneficiária da justiça gratuita [...] (ID 322692360) [...]

Em suas razões recursais (ID. 322692370), o autor/apelante sustenta que não houve contratação válida com a empresa ré, pois não concluiu o procedimento de cadastro na plataforma, tampouco contratou empréstimo ou serviço de crédito com a instituição, sendo surpreendido com a negativação indevida de seu nome nos cadastros restritivos.

Alega que a sentença desconsiderou os indícios de fraude e a ausência de comprovação inequívoca da contratação, não havendo prova de que o empréstimo tenha sido efetivamente utilizado por ele. Invoca a responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do art. 14 do CDC, sustentando que a falha na segurança dos dados e a ausência de resposta administrativa por parte da ré ensejam o dever de indenizar.

Defende a existência de dano moral presumido (in
re

ipsa
), decorrente da negativação indevida e do transtorno causado, além de pleitear a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, diante do tempo desperdiçado para resolver o impasse.

Por sua vez, a apelada Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. apresenta contrarrazões (ID. 322692378), refutando todas as alegações do apelante. Defende a regularidade da contratação, sustentando que houve adesão voluntária aos serviços da plataforma, mediante inserção de dados pessoais, CPF e validação documental pelo próprio consumidor.

Destaca que as operações financeiras foram realizadas por meio de acesso autenticado, utilizando login e senha pessoal do titular da conta, conforme os termos de uso aceitos no momento do cadastro.

Afirma que a negativação se deu em razão de inadimplemento contratual, sendo, portanto, legítima e configurando exercício regular de direito. A ré também aponta que o número de telefone recarregado com o valor do empréstimo possui ligação com o autor, afastando a tese de desconhecimento do contrato.

Assevera que não houve qualquer ilicitude na conduta da instituição e que não se demonstraram os elementos essenciais à configuração da responsabilidade civil, quais sejam: conduta ilícita, dano e nexo causal. Ao final, pugna pela manutenção da sentença de improcedência.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo isento pela gratuidade da justiça – ID. 322691935.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S):

GABRIEL FELIPE SOUZA OLIVEIRA

APELADO(S):
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de apelação cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que restou comprovada a existência e validade da contratação entre o autor e a ré, e, por conseguinte, legítima a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

Em síntese, o Juízo a quo entendeu que a parte autora não comprovou a inexistência da dívida e que a ré demonstrou a regularidade da contratação, enfatizando a vinculação da conta ao CPF e documentos do autor, bem como a suposta utilização do valor do empréstimo por meio de recarga telefônica.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

O apelante sustenta a tese de que não celebrou qualquer contrato com a instituição ré, tampouco teve ciência da origem do débito.

Afirma que os documentos apresentados pela parte adversa não comprovam de forma cabal o vínculo jurídico, pois os dados sistêmicos são inconsistentes, e os elementos fornecidos apontam como credor o Banco Topázio, e não a recorrida Mercado Pago.

Pois bem.
A controvérsia gira em torno da legitimidade da ré para efetuar a negativação do nome do autor, diante da suposta inadimplência de valores oriundos de operação de crédito que este alega não ter contratado
.

Examinando os autos, observo que, de fato, os documentos acostados pela própria ré (ID. 322691942) indicam que o credor da dívida é o Banco Topázio, não se verificando, em momento algum, a existência de cessão formal do crédito ou qualquer vínculo contratual direto entre o Banco e a ré que justifique a inscrição da dívida em nome da parte autora pela Mercado Pago.

Ressalte-se, ademais, que a própria inscrição impugnada nos cadastros de inadimplentes faz expressa referência aos contratos de crédito identificados sob os números CC-85092387 e CC-85093893, os quais, conforme os documentos alhures mencionados, têm como instituição credora o BANCO TOPÁZIO S.A.

Tal circunstância reforça, de modo inequívoco, a ausência de legitimidade da recorrida para proceder à negativação, porquanto não detém a titularidade do crédito nem demonstrou a existência de cessão formal que lhe atribuísse o direito de cobrança.

A jurisprudência pátria, inclusive do próprio TJMT, já assentou entendimento claro no sentido de que, não sendo a instituição financeira responsável pela inscrição a titular legítima do crédito, ou
não demonstrando a existência de cessão formal devidamente comprovada, resta caracterizada a ilegitimidade para a negativação, o que configura ato ilícito e impõe o dever de indenizar.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CÉDULA DE CRÉDITO EMITIDA POR TERCEIRO. ILEGITIMIDADE PARA COBRANÇA
. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por instituição financeira (Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA) contra decisão monocrática que deu provimento
a
recurso inominado para declarar a inexigibilidade de débitos e condenar a agravante ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, em razão de inscrição indevida do nome da parte autora (Márcia
Curca
) em cadastro de inadimplentes. A agravante sustenta que apresentou defesa suficiente para demonstrar a inexistência de ato ilícito, bem como a existência de relação jurídica e de débito, e requer, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a agravante possui legitimidade para inscrever os débitos questionados em nome da autora; (
ii
) verificar a possibilidade de redução do valor fixado a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A análise da documentação revela que as Cédulas de Crédito Bancário apresentadas apontam como credor o Banco Topázio, e não a agravante, o que afasta sua legitimidade para promover a inscrição dos débitos
. 4.
A agravante não demonstrou vínculo jurídico com o Banco Topázio, tampouco comprovou eventual cessão de crédito que lhe conferisse legitimidade para cobrança dos valores. 5. A inscrição realizada, portanto, é ilícita, por ser promovida por quem não detém a titularidade do crédito, o que configura ato ilícito e enseja a reparação por danos morais
. 6. O valor de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral mostra-se razoável e proporcional, considerando a jurisprudência da Turma Recursal e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 7. Inexistindo fato novo ou argumento jurídico apto a infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira que promove inscrição em cadastro de inadimplentes sem comprovar sua legitimidade como credora pratica ato ilícito e responde por danos morais. 2. A ausência de demonstração de cessão de crédito inviabiliza a cobrança por terceiro estranho à relação jurídica originária. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os parâmetros jurisprudenciais da Turma Recursal. Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 55. Jurisprudência relevante citada: Súmula 29 da TRU/MT. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10044069020258110001, Relator.: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 26/09/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 26/09/2025) – Grifo Nosso

Ademais, embora a ré sustente que os valores foram utilizados em favor do autor, com base em operações ligadas à sua conta do Mercado Pago, a mera alegação de vínculo sistêmico e a menção a dados pessoais não são suficientes para comprovar a titularidade do crédito, tampouco autorizam a inscrição do nome do consumidor em órgãos restritivos de crédito, sobretudo diante da ausência de prova da cessão de crédito ou de qualquer relação jurídica direta entre a ré e o Banco Topázio.

Observo, ainda, que o juízo de primeiro grau foi omisso quanto à referida tese autoral, não tendo a enfrentado de forma explicita ou implícita ao validar a regularidade da inscrição com base em elementos que não comprovam a titularidade do crédito pela ré. De igual modo, a recorrida em suas contrarrazões (ID. 322692378) permaneceu absolutamente silente quanto à questão da ilegitimidade.

Tal circunstância corrobora a tese de que
a recorrida praticou ato ilícito ao promover a negativação em nome do autor, com base em contrato cujo credor é terceiro
.

Nesta toada, a jurisprudência consolidada tem considerado que a inscrição indevida, realizada por parte ilegítima, constitui dano moral presumido, pois compromete a honra e o crédito do consumidor perante o mercado.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
. 2. Hipótese em que o Tribunal a quo acerca da existência da prova e do nexo causal dos danos sofridos pelo recorrido, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Assim, considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática-probatória, o que é vedado a esta Corte, em razão do óbice da Súmulas n. 7/STJ. 3. A revisão do quantum arbitrado para a indenização por danos morais encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, somente sendo possível superar tal impedimento nos casos de valor irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos
autos .Agravo
interno improvido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2085054 TO 2023/0241523-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/10/2023) – Grifo Nosso

Assim, comprovado que a recorrida não é credora legítima da dívida que originou a negativação e não demonstrou vínculo jurídico com o Banco Topázio, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito e o reconhecimento da ilicitude da inscrição promovida, com a consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No tocante ao quantum indenizatório, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade.

Isto porque, que em consulta efetuada por este magistrado junto ao sistema SCPC BRASIL (Carta Nº HA HA1125016739) verifico que a parte autora, ora recorrente, possui aos menos 8 (oito) restrições cadastrais
posteriores
à realizada pela parte recorrida, fato esse que não afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula n.º 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, contudo, entendo que tal restrição deve ser considerada para critérios de fixação do “quantum” indenizatório.

Neste sentido, é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURAS DISCREPANTES DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM-DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS E REVISÃO DE FATURAS - MANTIDAS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1000430-05.2021.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2021,
Publicado
no DJE 29/07/2021)

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de:

- Declarar a inexigibilidade dos débitos referentes aos contratos CC-85092387 e CC-85093893, em relação ao MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 10.573.521/0001-91;

- Determinar a imediata exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes vinculados aos referidos débitos;

- Condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária a partir desta decisão (Súmula 362/STJ) e juros legais
desde o evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54/STJ), aplicando-se a Taxa Selic, deduzido o IPCA (Tema 1.368 do STJ).

Por oportuno, nos termos do art. 85, §11, do CPC, deixo de majorar os honorários, porquanto aplicável à hipótese o Tema Repetitivo n. 1059, que não autoriza a majoração da verba em caso de provimento do recurso. Confira-se:

TEMA REPETITIVO 1059: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Em seus embargos declaratórios (ID 332967387), a parte embargante invoca o seguinte argumento fático-jurídico:

1) Contradição quanto ao termo inicial dos juros de mora sobre indenização por dano moral

S
ustenta a embargante que existe contradição no acórdão ao determinar a incidência de juros de mora desde o evento danoso, defendendo que, em se tratando de dano moral, os juros moratórios deveriam incidir a partir da data do arbitramento, tendo em vista que o valor da indenização somente é fixado na decisão condenatória.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos para retificar o acórdão, determinando que os juros de mora incidam a partir da data do acórdão.

Recurso tempestivo
(ID.
333079899
)
e preparo
dispensado pela natureza recursal.

Sem contrarrazões, conforme c
ertidão
que atestou
que decorreu o prazo legal sem manifestação do embargado Gabriel Felipe Souza Oliveira (ID 336691362).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARG
ANTE(S):

MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

EMBARG
ADO(S):

GABRIEL FELIPE SOUZA OLIVEIRA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de embargos de declaração opostos por Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. contra acórdão que reformou sentença de improcedência para reconhecer a ilegitimidade da embargante na promoção de negativação de débitos originalmente contraídos junto ao Banco Topázio S.A., condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

A embargante sustenta a existência de contradição no acórdão quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral, defendendo que tais juros deveriam fluir a partir do arbitramento judicial, e não desde o evento danoso, porquanto o valor da indenização somente é determinado na decisão condenatória.

O embargado não apresentou manifestação no prazo legal.

Passo à análise da tese recursal.

1) Contradição quanto ao termo inicial dos juros de mora sobre indenização por dano moral

A insurgência recursal versa sobre suposta contradição interna do acórdão embargado no tocante ao marco temporal para incidência dos juros de mora sobre indenização por dano moral.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A contradição apta a ensejar o manejo da via declaratória é aquela interna ao próprio julgado, caracterizada pela existência de proposições logicamente inconciliáveis entre si na fundamentação ou entre esta e o dispositivo.

Da detida análise do
acórdão embargado, verifica-se que não há qualquer contradição interna.

O julgado foi coerente e linear ao reconhecer a responsabilidade civil extracontratual da embargante pela negativação indevida, aplicando de forma harmônica os precedentes consolidados do Superior Tribunal de Justiça quanto aos consectários legais da condenação.

O acórdão fundamentou expressamente a aplicação da Súmula 54 do STJ, que estabelece: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

Tal orientação jurisprudencial não distingue entre dano material e dano moral quando caracterizada a responsabilidade aquiliana, aplicando-se indistintamente a ambas as modalidades de dano.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nos casos de inscrição indevida em cadastros restritivos, configura-se responsabilidade extracontratual, sendo o evento danoso a própria negativação irregular
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE
EXTRACONTRATUAL .
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO .
1. Os juros moratórios incidentes sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Precedentes.
2 .
Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no REsp: 1921373 TO 2021/0039118-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/08/2021)

Do mesmo modo, entendimento deste Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO INEXISTENTE. FRAUDE RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MODIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por ANA FERREIRA SALES contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c.c
. Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e
Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência do vínculo contratual com a instituição financeira, condenando-a à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais. A insurgência recursal restringe-se à fixação do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os danos materiais e morais, com pleito de aplicação da Súmula 54 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre as condenações por danos materiais e morais, diante do reconhecimento de responsabilidade civil extracontratual por fraude em contrato bancário inexistente. III. RAZÕES DE DECIDIR A inexistência de relação contratual, reconhecida por prova pericial, configura hipótese de responsabilidade civil extracontratual. Os juros de mora em casos de responsabilidade civil extracontratual incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. (N.U 1030313-49.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 23/12/2025)

Nessa hipótese, os juros de mora incidem desde a data da inscrição indevida, independentemente do momento em que o valor da indenização venha a ser arbitrado judicialmente.

Ademais, não há antagonismo entre a Súmula 54 do STJ, que disciplina o termo inicial dos juros de mora, e a Súmula 362 do mesmo Tribunal, que estabelece o marco para correção monetária a partir do arbitramento.

Trata-se de regras distintas para consectários diversos, aplicadas de forma harmônica e reiteradamente acolhidas pela jurisprudência superior.

A argumentação da embargante de que o dano moral, por ser arbitrado judicialmente, não comportaria juros antes do arbitramento não encontra respaldo na orientação atual do Superior Tribunal de Justiça.

Quando o ilícito é objetivamente identificável no tempo, como ocorre com a negativação indevida, os juros moratórios fluem desde o evento danoso, ainda que o
quantum
indenizatório seja posteriormente fixado pelo Poder Judiciário.

Verifica-se, portanto, que os embargos, sob o rótulo de contradição, buscam na verdade modificar critério jurídico expressamente adotado no acórdão, configurando mero inconformismo com a solução jurídica adotada. Tal pretensão revela caráter infringente, incompatível com a natureza e finalidade dos embargos de declaração.

O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma completa e fundamentada, indicou os dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais aplicáveis e explicitou claramente os consectários da condenação.

Inexiste, pois, qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

Assim, tendo o acórdão embargado analisado de forma completa e fundamentada todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, com base na legislação e na jurisprudência aplicáveis ao caso, não há omissão a ser sanada, estando a matéria devidamente
prequestionada
para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Desta feita, constata-se que o acórdão ora embargado não incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo analisado de forma suficiente e fundamentada os elementos essenciais para a solução da controvérsia.

Não há, pois, qualquer incongruência lógica ou jurídica que comprometa a inteligibilidade ou coerência do julgado. A fundamentação está em plena harmonia com a conclusão adotada.

Em suma, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Conclusão.

Por essas razões,
NÃO ACOLHO
o recurso de embargos de declaração opostos por
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026